Tribunal: TJSP
Processo: 1016669-67.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - VICIO DE CONSENTIMENTO OU COAÇÃO NÃO VERIFICADOS – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - PAGAMENTO DOS VALORES MANTIDO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA